Tribunal: TJDFT
Processo: 0000610-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME FORMAL. INFORMAÇÃO DE NOME DE TERCEIRO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu pretendo a absolvição.
2 – O acórdão embargado afirmou que a folha penal do réu (id14432785) demonstra a prática de crime grave, a indicar que a sentença acertou ao não deferir a substituição de pena. Afirmou também que não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável (Acórdão 1333515, Relator: JAIR SOARES). Em reexame da folha penal, verifica-se que o crime anterior foi praticado com violência ou grave ameaça. O acordão embargado não se acha eivado de omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.